Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723162-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AMÉRICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o espólio de Américo Capone Filho pretende a reforma decisão da lavra do MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida em sede de cumprimento de sentença, a seguir transcrita, in verbis: “Reporto-me ao Despacho ID 93452947, que intimou a parte executada a, querendo, se manifestar com relação à petição ID 93212677, especificamente quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé. O BRB S/A, ID 95312085, alegou que (I) realizou dois depósitos nos presentes autos, sendo o primeiro em 13/01/2014 e o segundo em 10/10/2019 no valor complementar de R$ 4.097.008,00; (II) o exequente já levantou a importância referente ao primeiro depósito, mas não ao segundo; (III) que ainda pende de discussão a questão relativa aos honorários advocatícios, de modo que tal verba é notoriamente controversa, portanto incabível o seu levantamento; (IV) não buscou alterar a verdade dos fatos ou mesmo induzir este juízo ao erro, mas um equívoco quanto à compreensão dos valores já levantados pelo exequente; e (V) a necessidade de envio dos autos à Contadoria, a fim de que informe o montante atualizado do valor referente à penhora no rosto dos autos. É relatório. Decido. Conforme relatado na decisão ID 90482088, ‘O Espólio de Américo Capone Filho requereu ID 88767512 (I) a reserva da quantia de R$ 24.215,01; (II) a transferência para a conta corrente vinculada aos autos do PJe 2013.01.1.116496-8 (Inventário do Espólio Exequente), de titularidade do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o valor incontroverso de R$ 3.706.242,35, com os juros legais e correção monetária desde a realização do depósito (10/10/19), correspondente ao percentual de 91% da quantia remanescente do depósito ID 46912245, após abatida a quantia de R$ 24.215,01, como indicado na alínea ‘a’ acima; (III) a expedição de alvará de levantamento em nome do patrono da causa ou transferência para a conta corrente 4034-3, agência 0647, CEF, de titularidade de José Nicodemos Rodrigues Varela, CPF 475.667.014-87, no valor de R$ 366.551,44, com os juros legais e correção monetária desde o depósito realizado (10/10/19), correspondente ao percentual de 9% da quantia remanescente do depósito (doc. 10, ID 46912245), após ser abatida a quantia de R$ 24.215,01, como indicado na alínea a acima; e (IV) que caso V. Exa. entenda que foram colocados validamente os honorários advocatícios sucumbenciais deferidos na r. Sentença como controvertidos, com possibilidade de modificação a menor, pediu, para garantir compensação de improvável redução dessa verba e deixar seguro o Juízo, seja recebido o imóvel residencial do patrono do exequente em caução ao levantamento do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme Termo de Oferecimento de Garantia, firmado pelo patrono da causa e sua esposa, com firmas devidamente reconhecidas, legítimos proprietários, conforme, expedindo-se ofício de constrição do bem ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF para o registro de tal ônus.’ Ao analisar os autos, verifica-se que anteriormente tal pedido fora formulado pelo exequente ID 63913548, o qual restou indeferido pela decisão ID 65756526. Desta decisão de indeferimento, o exequente interpôs agravo de instrumento ID 67623633, entretanto com posterior desistência do recurso, conforme ID 88267398. Pois bem, como não houve nenhuma alteração quanto a decisão anterior, porquanto os valores continuam em discussão nas vias recursais, não há justificativa para mudança do entendimento anteriormente exposto. 1 - Assim, indefiro o pedido ID 88767512, até decisão final. 2 - Quanto ao pedido de envio dos autos à Contadoria pleiteado pelo executado, indefiro-o com base nos mesmos fundamentos. Aguarda-se a decisão final. Por fim, com relação ao pedido de litigância de má-fé ID 93212677, não se vislumbra a sua ocorrência em qualquer das situações previstas no art. 80 do CPC, já que a parte executada narrou os fatos da maneira como entendeu terem ocorrido e pleiteou o que acreditava lhe ser devido. 3 - Rejeito o pedido de condenação da executada em litigância de má-fé”. O agravante informa o executado ora agravado interpôs recurso de apelação em face da sentença homologatória dos cálculos apenas no tocante ao valor principal. Expõe que, quando o referido apelo encontrava-se aguardando julgamento, requereu o levantamento dos valores incontroversos, o qual restou indeferido pelo julgador singular. Acrescenta que esta egrégia Turma Cível, negou provimento ao apelo, mantendo cálculos elaborados pela Contadoria, com a majoração da verba honorária. Diz que ora recorrido interpôs recurso especial, sem efeito suspensivo, em relação apenas aos honorários recursais, ou seja, verba distinta da ora discutida. Aduz que os valores apurados pela Contadoria, homologados em sentença e confirmados pelo acórdão, passaram à condição de coisa julgada formal, tendo ocorrido preclusão acerca do valor do débito. Segue narrando que os autos retornaram a origem, tendo requerido o levantamento do quantum incontroverso. Assevera que, diversamente do consignado pelo julgador singular, não se insurgiu contra a decisão anterior que exigia a preclusão do valor e manifestação da Corte Revisora. Esclarece que interpôs agravo de instrumento (0011566-86.2014.8.07.000), no tocante aos juros de mora, o qual decidiu pela a incidência de juros legais de um por cento (1%) ao mês, tendo, inclusive, transitado em julgado. Invoca os arts. 102 e 105, da CR, 507, 520, inciso IV, 521, inciso III, e 526, § 1o, 1.042, todos do CPC. Alega que a decisão agravada vem a lhe causar prejuízo irreparável. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar: “a) a imediata liberação do valor referente aos honorários advocatícios no valor de R$ 366.551,44 e acréscimos de juros e correção monetária à cargo da agência depositária, como requerido na petição ID 88767512 (doc 58), datada de 13/04/21, e reafirmado na petição ID 93212677 (doc 63), datada de 21/05/21, recebendo ou não em caução o bem imóvel lá ofertado; b) a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que informe o montante atualizado do valor referente à penhora no rosto dos autos, apontando o valor remanescente pertencente ao agravante exequente; c) a transferência para a conta corrente vinculada aos autos do PJe 2013.01.1.116496-8 (Inventário do Espólio agravante exequente), de titularidade do Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o valor incontroverso pertencente ao exequente agravante, subtraindo-se e reservando-se o valor de R$ 358.924,47, devidamente corrigido e com juros legais referente à penhora no rosto dos autos” (sic) (ID no 27410918, págs. 12/13). Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, homologando os valores executados, nos seguintes termos, litteris: “Pois bem, como os cálculos da Contadoria (ID 51795755) obedeceram aos termos fixados, homologo os valores. Como o executado recolheu o valor em sua integralidade (ID 46912245) e tendo em vista que houve um excesso no valor de R$ 24.215,01 (ID 51795755): 1 - Ante a quitação, declaro que a obrigação foi satisfeita pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC; 2 - Com o trânsito em julgado, proceda-se a expedição de alvará em favor do BRB S/A da quantia de R$ 24.215,01; 3 - Após, proceda-se a transferência para conta vinculada a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, autos de no 2013.01.1.116496-8, o percentual de 91% da quantia remanescente do depósito de ID 46912245. Em seguida, oficie-se comunicando aquele juízo; 4 - Por fim, proceda-se à expedição de alvará para liberação do percentual de 9% a José Nicodemos Rodrigues Varela. 5 - Custas finais, se houver, pela parte executada. 6 - Pagas as custas remanescentes, caso devidas, dê-se baixa e arquivem-se”. A instituição bancária executada ora agravada interpôs recurso de apelação (00614900-83.2002.8.07.0001). Por sua vez, o exequente requereu o levantamento dos valores tidos como incontroversos. Instado a se manifestar, o executado peticionou no sentido de que não se opunha ao levantamento do quantum indicado pelo autor. O magistrado singular, não obstante a concordância do executado, indeferiu o pedido autoral, sob o argumento de que não havia preclusão da quantia executada, devendo-se, pois, aguardar a manifestação da Corte Revisora. Determinou, assim, a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça. O apelado peticionou, nesta instância, requerendo a liberação dos valores tidos como incontroversos, o qual foi indeferido por esta Relatoria. O recorrido interpôs embargos de declaração em face da supracitada decisão monocrática, tendo, em ato contínuo, pleiteado a sua desistência, a qual foi acolhida por este Julgador. Esta egrégia 4a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento ao apelo, em acórdão cuja ementa restou assim redigida: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido. 2. Se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos e cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (art. 466, do CPC), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente quando o apelante não demonstra de forma contundente o erro nas contas do expert. 3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 4. Apelo não provido”. Acrescente-se que a parte dispositiva do voto que lastreou a votação unânime pela rejeição do apelo restou assim redigida: “Dessa forma, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida. Além disso, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para doze por cento (12%) sobre o valor em execução, em desfavor do ora apelante”. O apelante ora agravado se insurgiu, pela via do recurso especial, quanto à fixação dos honorários recursais, porquanto ausente estipulação anterior na sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. Sustentou, ainda, incorreção na base de cálculo, em inobservância ao art. 85, § 3o, do CPC. O Presidente desta egrégia Corte de Justiça inadmitiu o REsp, tendo concordado a instituição financeira agravada, com a remessa dos autos ao colendo STJ. Por sua vez, o espólio exequente ora agravante apresentou petitório, solicitando a baixa dos autos à vara de origem, a fim de que pudesse realizar o pedido de desbloqueio dos valores depositados. Os autos retornaram ao juízo a quo, tendo o exequente formulado pedido de liberação do quantum depositado. O magistrado singular indeferiu os pedidos de levantamento da verba depositada, de remessa dos autos à Contadoria e de condenação de litigância de má-fé. É contra essa decisão que o agravante se insurge. Pois bem. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando a duração do processo, que tramita há quase duas (02) décadas, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Contudo, em relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, afigura-se cabível o levantamento pela parte autora do valor incontroverso depositado juízo, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, desde que o réu, antes de ser intimado para o cumprimento de sentença, compareça em juízo e ofereça em pagamento o valor que entenda ser devido, apresentando memória discriminada do cálculo (art. 526, caput), o que não é o caso dos autos. Isto porque, o exequente instaurou a fase de cumprimento de sentença, tendo a instituição bancária executada sido intimada, nos moldes do art. 523, caput, do referido Codex. Por sua vez, o executado ofertou impugnação ao valor, realizando o depósito parcial, tão-somente, do valor que entendeu devido. Não fosse isso o bastante, a despeito de o recorrente ter afirmado ser incontroversa a importância que pretende levantar, da análise dos autos, observa-se que tal valor corresponde, ao que tudo indica, à verba honorária em discussão nas vias recursais. Cumpre ressaltar, nesse ponto, que, em consulta ao sistema informatizado do colendo STJ, constatou-se que foi proferida decisão monocrática no citado recurso especial (AREsp no 1.844.105/DF), da relatoria do Ministro Presidente Humberto Martins, em 16.04.21, não conhecendo do recurso, ante a sua intempestividade. Acrescente-se que o recurso encontra-se pendente de julgamento de agravo interno interposto. Em sendo assim, tendo em conta, ainda, que o pedido de levantamento dos valores tidos como incontroversos já restou indeferido, anteriormente, pelo julgador singular, o qual foi objeto de agravo de instrumento, com posterior pedido de desistência, bem como que a questão ainda continua pendente de julgamento nas instâncias superiores, não há que se falar no levantamento da quantia pleiteada. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator